Tribunal: TJSP
Processo: 2226469-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO CONTRATUAL. Inconformismo da operadora do plano de saúde contra decisão que a compeliu a restabelecer o contrato. Superveniência de sentença proferida na origem. Perda do objeto recursal. Não conhecimento. Recurso prejudicado.